Tribunal: TJPA
Processo: 0009775-77.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009775-77.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDER JULIO AMARAL MOUSINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I e II, DA LEI Nº 8.137/90. CONCURSO MATERIAL DE CRIME
.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO EM CONFORMIDADE COM ART. 71 DO CPB. FRAÇÃO DE 1/5 APLICÁVEL AO CRIME CONTINUADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE TRÊS CRIMES. REDIMENSOINAMENTO DA PENA. CABÍVEL. EXISTÊNCIA DE DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS: CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA
.
REPARAÇÃO DO DANO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

VÍTIMA FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI MEIOS PRÓPRIOS DE REPARAÇÃO.

1.

Para a configuração do crime continuado descrito no art. 71
o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, deve praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, observando as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. É o que ocorre no caso em questão.

2.

O lapso temporal não deve ser medido por uma simples análise aritmética, devendo se observar as circunstâncias do caso.

3.

O STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

4.

Quando presentes as circunstâncias do art. 59 do CPB e elas se revelam superior ao descrito no tipo, é cabível a exasperação da pena base.

5.

Inviável a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, quando a vítima é a Fazenda Pública, que possui meios próprios para constituir o crédito devido e consequentemente executá-lo.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009775-77.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDER JULIO AMARAL MOUSINHO

ADVOGADO: DR. AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS, OAB 7522

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o Apelado dos crimes descritos art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 e art. 71 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória recebida em 19.05.2016, que o Recorrido na condição de fundador e único representante, gerente, administrador, controlador e responsável tributário do estabelecimento infrator, teria perpetrado nos meses de junho, agosto e novembro 2006, infrações fiscais que configurariam conduta criminosa materializada no Ainf. 012009510000220-9.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 6686473).

Inconformada, a Promotoria se insurge aduzindo haver concurso material e não crime continuado, tendo em vista que os crimes ocorriam em lapso superior a 30 dias, bem como entende que a fração a ser considerada em caso de existência de crime continuado, deveria ser de 1/5, assim como requer que seja valorado negativamente dois vetores constantes do art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias e por fim que o acusado seja condenado a reparar o dano causado ao erário com aplicação de multa.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 6686485).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 6686488).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CRIME CONTINUADO E SUA FRAÇÃO.

O Recorrente sustenta que houve três crimes fiscais em concurso material, devendo incidir a somatória das penas, porque foram praticados em interregno superior a 30 dias entre cada um, estando em franca dissonância com a jurisprudência pátria dominante.

Sabe-se que para a configuração do crime continuado descrito no art. 71 o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, deve praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, observando as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

No caso em tela é possível aferir com precisão que se trata de três crimes da mesma espécie, com a mesma intenção de fraudar o fisco para obtenção de lucro, que ocorreram do mesmo jeito e no mesmo lugar, mas com lapso de tempo superior a 30 dias entre elas.

Ocorre que o cerne do debate é averiguar se este lapso temporal deve ser engessado.

Segundo Paulo César Busato, in verbis: “É sabido que se deve analisar em conjunto e não isoladamente os elementos tempo, lugar, modo de execução, não se podendo fazer uma simples análise aritmética, geográfica ou de modus operandi. (...). O tema dos critérios relativos ao tempo é reconhecido pela doutrina como de difícil solução. Parece que a melhor solução não é estabelecer um intervalo de tempo definido
entre
as
condutas
, mas, sim, deixar sentado que a distância cronológica
entre
um fato e outro não pode ser fator que infirma, significativamente, a ideia de uma
continuidade
de atividade delitiva” (BUSATO, Paulo César. Direito Penal – parte geral. São Paulo: Atlas, 2015. p. 939-943).

Observa-se pois, que o lapso temporal não deve ser medido por uma simples análise aritmética. Deve-se observar que a Corte Cidadã tentou estabelecer um parâmetro para trazer alguma segurança jurídica, mas ela mesma já se posicionou pela flexibilidade deste prazo, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA. AFASTAMENTO. REQUISITO TEMPORAL. MAIS DE
30
(TRINTA)
DIAS

ENTRE
OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Segundo reiteradas manifestações deste
Superior
Tribunal, nos casos em que a decisão monocrática
afasta
a alegação com base na jurisprudência firmada desta Corte, deve a parte, no agravo regimental, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no
Superior
Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão. 2. Agravo regimental não conhecido. (
AgRg no AREsp n. 1.713.833/MT
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 28/4/2021). (Destaquei).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ARTIGO
304
DO
CÓDIGO PENAL
– CRIME CONTINUADO CONFIGURADO – ARTIGO
71
DO
CÓDIGO PENAL
–
CONDUTAS
DELITIVAS PRATICADAS EM DIVERSOS MESES CONSECUTIVOS –
LAPSO
DE TEMPO QUE PODE SER
SUPERIOR
A
30
(TRINTA)
DIAS
QUANDO HOUVER EXCEPCIONAL VINCULAÇÃO
ENTRE
AS
CONDUTAS
– PRECEDENTE DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO IMPROCEDENTE. (TJPR - 2ª C.Criminal -
0015767-57.2019.8.16.0013
- Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -
J. 15.03.2021). (Destaquei).

Assim, o fato de os crimes não terem sido perpetrados no intervalo de trinta
dias
não deve afastar, por
si
só, a aplicação da
continuidade
delitiva, já que não se trata de critério absoluto, devendo se considerar, preponderantemente, a existência de nexo de causalidade
entre
o primeiro e o último delito, o que ocorre no presente caso.

Razão pela qual não deve prosperar a ideia de tratar-se de crime em concurso material.

Quanto a análise da fração a ser aplicada, razão assiste ao Ministério Público quando atribui 1/5 como fração ideal no caso do cometimento de três crimes, conforme bem demonstra a nossa jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SOMENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADO E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS ARTS. 171, § 3º E 71 DO CP. INEXISTÊNCIA. SISTEMA TRIFÁSICO. MOMENTOS DISTINTOS. FRAÇÃO CONTINUIDADE. 1/2 PARA 6 INFRAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A dosimetria da pena procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, bem como que o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena, seu reexame pela via mandamental do writ, somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto probatório. III - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, salientando que, in casu, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente. IV - As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade. V - Não há falar em cumulação indevida das causas de aumento dos arts. 171, § 3º, e 71, ambos do Código Penal, porquanto a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para favorecer o infrator quando ficar configurada que as infrações delitivas se deram de forma semelhante e com unidade de desígnios diante das circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos crimes, na dicção do art. 71 do CP. VI - Caracteriza constrangimento ilegal a adoção do patamar máximo de 2/3 pela continuidade delitiva, em razão unicamente da prática do crime por 6 vezes, na medida em que "o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no HC n. 651.735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2021, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Logo, reformo a sentença para que seja aplicada a fração de 1/5 no crime continuado, de modo que passo a análise de aplicação da pena ao final.

2.

QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELA EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

O magistrado de piso na análise das circunstâncias do art. 59 do Código de Processo Penal, entendeu pela não ocorrência de vetores negativos a conduta do agente, razão pela qual fixou a pena base em seu mínimo legal, o que ensejou o presente recurso oferecido pelo Ministério Público a fim de que entre outros, fosse verificado a existência de dois vetores negativos, quais sejam: A culpabilidade e a circunstância.

Quanto à culpabilidade
, o juízo primevo não considerou negativa sob o argumento de que o desvalor da conduta não mereceria maior reprovabilidade, a não ser aquele já previsto para o tipo em comento.

Nas lições de Ricardo Augusto Schmitt a culpabilidade prevista no art. 59 do CPB deve ser analisada a luz do “grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito, que corresponde a nada mais do que o exame da realidade fática em julgamento”.(Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, 16ª edição).

E é justamente dentro desta realidade fática que podemos chegar a conclusão de que de fato o réu premeditou a ação delitiva, ainda que não soubesse como o contador fazia na prática para diminuir o valor do imposto, tinha total conhecimento da prática delitiva a referendando, pois possuía uma suposta barraca na feira, mas havia nota fiscal de entrada de mercadoria de sociedade empresária que não tinha nada a ver com a atividade exercida por ele. Tinha, portanto, conhecimento de que a emissão das notas fiscais era feita para maquiar a entrada de mercadorias, tendo contratado contador para realizar as operações fraudulentas.

Em seu depoimento descreve com precisão como se dava a burla, trazendo inclusive os percentuais negociados com o contador.

Desta feita, razão assiste ao
parquet
, quando requer a valoração negativa da culpabilidade, em razão do grau de reprovabilidade da conduta do agente que de fato premeditou o crime continuado.

Vejamos como o Superior Tribunal de Justiça enfrenta a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP NÃO CONSTATADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE DOS DELITOS. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos 2. No caso, a pena-base foi aumentada em razão da maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade e circunstâncias dos crimes), evidenciada pela premeditação e planejamento das ações, a complexa estrutura e as diversas pessoas enganadas, além do fato de o recorrente pertencer ao núcleo intelectual da associação. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende o agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1969935 TO 2021/0298505-8, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DE ROUBO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inviável, em agravo regimental, a apreciação de questão não analisada anteriormente, pois são os embargos de declaração o recurso cabível para tratar de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, decide pela aplicação do princípio da consunção a dois delitos cometidos na mesma situação fática, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 5. Agravo regimental parcialmente provido para manter a valoração negativa da culpabilidade. (STJ - AgRg no AREsp: 1891254 GO 2021/0153932-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Quanto a circunstância,
o juízo
a quo
entendeu que a mesma se encontrava no próprio tipo penal, razão pela qual não a valorou negativa.

Trazendo novamente os ensinamentos de Ricardo Schimitt, o mesmo infere que “as circunstâncias são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal, tais como o estado de ânimo do agente, o local de ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, entre outros”
.(Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, 16ª edição).

Nesta senda, entendo que tal vetor deve ser valorado negativamente, eis que o réu se vale de uma pessoa jurídica de fachada que realizava atividade totalmente incompatível com a mercadoria que ele comercializava, portanto, essa falsa aparência, maquiando a fraude que estava por trás é circunstância que deve ser valorada negativamente.

Ademais, como bem demonstrou o membro do Ministério Público de primeiro grau, o
modus operandi
perpetrado pela prática de vários crimes meios apara atingir o fim ilícito, demonstram que de fato, tal vetor encontra-se presente para exasperar a pena do apelado, razão pela qual entendo estar presente tal vetor.

3.

QUANTO A REPARAÇÃO DO DANO A SER INDENIZADO PELO RÉU

Quando da redação do art. 387, IV do CPP, é fato que a ideia do legislador era fazer da sentença condenatória, um título judicial para que a vítima cobrasse o valor da indenização sem ter que entrar com nova ação cível.

Ocorre que no caso em comento, a vítima é a Fazenda Pública, que possui meios próprios para constituir o crédito devido e consequentemente executá-lo.

Em regra, as execuções fiscais ou os protestos extrajudiciais das Certidões de Dívida Ativa são realizados antes mesmo da instauração de ação penal, até porque o encaminhamento dos processos administrativos ao Ministério Público é feito quando a Fazenda já constituiu o crédito, o que torna possível a persecução criminal.

Desse modo, as ações acabam tramitando conjuntamente, sendo possível que o patrimônio da empresa ou dos sócios sejam expropriados para pagamento da dívida, ao mesmo tempo em que o sócio administrador é condenado ao pagamento de valor para reparação dos
danos
.

Imperioso lembrar ainda, que, não raras vezes ao longo da execução fiscal, são realizados parcelamentos administrativos do crédito tributário, alterando assim o valor da dívida, fazendo assim com que o Juiz da ação criminal sequer tenha condições de estabelecer, com precisão, o valor mínimo adequado para reparação do dano.

É por essa razão que entendo falta de interesse recursal quanto a tal pleito, pois eventual execução fiscal continuará a tramitar normalmente e o valor da dívida continuará sendo apurado e atualizado pela fazenda. Isso acarretará na existência de dois títulos, provavelmente com valores diversos.

Assim, levando em conta as peculiaridades acima mencionadas, entende esta relatoria pela impossibilidade de fixação de reparação de
danos
em que figure como vítima a Fazenda Pública.

Trago alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça para elucidar o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. 1. Na hipótese, "o entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados" ( AgRg no REsp n. 1.870.015/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1953199 SC 2021/0255807-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" ( AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.). 2. No caso em comento, há pedido expresso na denúncia, mas não houve instrução probatória específica sobre o quantum apontado como devido. 3. Ressalte-se que, na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.( AgRg no REsp 1844856/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 18/5/2020.).

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Desta feita, após todo o exposto, passo a fixação da pena.

Na primeira fase, observo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu razão pela qual fixo a pena base em 2 anos e 8 meses e ao pagamento e 12 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes, mas há atenuante da confissão pelo que fica a pena intermediária em 2 anos, 2 meses e 20 dias e 10 dias-multa.

Na terceira fase verifico causa de aumento de pena em razão da existência de crime continuado, pelo qual aplico a fração de 1/5, ficando a reprimenda definitivamente em 2 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Mantenho o regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e as demais determinações, nos mesmos termos da sentença proferida pelo magistrado primevo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis e aplicação da fração de 1/5 ao crime continuado.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 29/10/2024